Tribunal: STF
Processo: HC 212205
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Expressiva quantidade e variedade de drogas. Réu contumaz. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 721.477/BA, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente ainda se encontra cumprindo reprimenda em regime fechado, aguardando vaga para o regime intermediário. Sustenta, ainda, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto.



5. A defesa requer a concessão da ordem, emitindo-se o competente alvará de soltura ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



10. A jurisprudência do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição do alvará de soltura. A hipótese é de paciente (que responde a outras ações penais) condenado pelo tráfico de expressiva quantidade de drogas variadas (maconha, cocaína e crack), sendo certo que o órgão sentenciante determinou a inclusão do acusado em regime compatível com o regime fixado na sentença. 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator